Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-44.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-44.2017.8.14.0049

APELANTE: AILTON SILVA CARNEIRO, JOAO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS BATISTA, MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SILVA

APELADO: ADALBERTO RAMOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AILTON SILVA CARNEIRO, JOÃO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ADALBERTO RAMOS COELHO, em razão de acidente de trânsito na BR-316 que resultou no falecimento de LUCILANO XAVIER CARNEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condutor do veículo agiu com imprudência ou excesso de velocidade, caracterizando culpa concorrente ou exclusiva, apta a gerar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se, à luz do conjunto probatório, deve ser reconhecido o direito dos apelantes à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a configuração de ato ilícito, consistente em conduta culposa ou dolosa que cause dano a outrem, nos termos do art. 186 do CC.

O acervo probatório demonstra que a vítima atravessava a rodovia BR-316 à noite, fora da faixa de pedestres, em local sem iluminação adequada e sob efeito de álcool, conforme laudo toxicológico.

O boletim de ocorrência e o auto de prisão em flagrante confirmam que o acidente ocorreu na faixa de rolamento, em contexto que reforça a conduta imprudente da vítima.

O laudo pericial não constatou excesso de velocidade do veículo, sendo impossível determinar a velocidade no momento da colisão, diante da ausência de marcas de frenagem.

O depoimento da testemunha ocular não indica imprudência do condutor e, em juízo criminal, o mesmo depoente afirmou que não percebeu alta velocidade do veículo.

A absolvição criminal não impede a responsabilização civil (CC, art. 935), mas a responsabilidade subjetiva em acidentes de trânsito exige prova de culpa do agente, a qual não foi produzida nos autos.

Ausente conduta culposa do réu e presente a culpa exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil em acidente de trânsito exige demonstração inequívoca de conduta culposa ou dolosa do condutor.

A travessia de rodovia em local inapropriado, sob efeito de álcool, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de morte somente gera direito à reparação quando configurado ato ilícito do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 935; CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800557-44.2017.8.14.0049

APELANTE: AILTON SILVA CARNEIRO, JOAO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SILVA

Advogado: THIAGO PEDRO DAMASCENO RETTO - PA17366

APELADO: ADALBERTO RAMOS COELHO

Advogado: ORLANDO MACIEL RODRIGUES - PA4021

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por AILTON SILVA CARNEIRO, JOAO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO SILVA em face da sentença de Id. 25192864 que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Condeno os requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça a eles deferida.”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (ID. 25192865) sustentando a existência de culpa concorrente do réu, considerando a imprudência na condução do veículo.

Afirmam que a sentença desconsiderou provas relevantes, como o depoimento da testemunha ocular Edvan Gurjão, que confirmou a velocidade incompatível do veículo e o risco à vida de outros pedestres e que a alcoolemia da vítima não exclui a responsabilidade civil do condutor.

Sustenta ainda que a prova dos danos morais é
in re ipsa
e que os danos materiais devem ser apurados em liquidação de sentença, diante de despesas com funeral e da perda da contribuição econômica da vítima.

Requereram, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita, caso ainda não concedido, e o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões de Id.

25408607, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por AILTON SILVA CARNEIRO, JOÃO ADAILTON SILVA CARNEIRO, ELUANE DA SILVA DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de ADALBERTO RAMOS COELHO, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente que culminou em seu falecimento.

A controvérsia central gira em torno da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que vitimou LUCILANO XAVIER CARNEIRO, e se houve imprudência por parte do condutor do veículo, ora apelado, capaz de ensejar o dever de indenizar.

Pelo que se vislumbra dos autos, a dinâmica do acidente se deu com a colisão do veículo conduzido pelo apelado com a bicicleta conduzida pela vítima que lhe causou morte instantânea.

Do acervo probatório colhido, nota-se que a colisão ocorreu na pista de rolamento da rodovia BR-316, município de Santa Izabel, quando o veículo do réu trafegava pela faixa de rolamento e atingiu o autor que atravessa a via montado na bicicleta.

Nos termos do artigo 186, do Código Civil Brasileiro, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por conseguinte, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, é pressuposto do reconhecimento da responsabilidade civil o cometimento de ato ilícito.

No caso concreto, seria necessário a existência de prova ou indício de que o réu violou as normas de trânsito dando causa ao acidente fatal.

Entretanto, como bem decidido pelo Juízo
a quo
, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem conduta culposa do apelado, seja por imprudência, negligência ou imperícia.

Ao contrário, as provas coligidas nos autos reforçam o entendimento de que a vítima atravessava a BR-316 à noite, fora da faixa de pedestre, em local desprovido de iluminação adequada, e sob o efeito de álcool — conforme laudo toxicológico que indicou alcoolemia de 58,96 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Além disso, o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante indicam que o acidente ocorreu na faixa de rolamento.

Um ponto que indicaria a conduta ilícita seria o excesso de velocidade na condução do veículo. Todavia, o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves indica que “considerando que não foram constatadas marcas de frenagem de pneumáticos do veículo automotor e no pavimento (asfalto seco), da faixa de tráfego da pista de rolamento, não foi possível determinar a velocidade de tráfego do veículo automotor envolvido na colisão”.

Não há demais provas técnicas que apontem excesso de velocidade por parte do motorista ou qualquer outra infração às normas de trânsito que caracterizasse culpa ou concorrência de culpas.

O depoimento da única testemunha ocular, o Sr. Edvan Gurjão, realizado perante a autoridade policial, também não compromete a conduta do condutor, pois apenas informou que se assustou com a aproximação do veículo e se atirou no meio-fio.

Esta mesma testemunha, firmou no juízo criminal declaração de que não detectou a alta velocidade do condutor, conforme extraio do voto condutor do acórdão que absolveu o réu por falta de provas, acostado no ID 25192857. Disse o Desembargador Relator:
a testemunha ocular Edivan Gurjão de Lira declarou que o recorrente não trafegava em alta velocidade e a que vítima não teria prestado atenção ao atravessar a pista de rolamento, onde se encontrava desde às 13 horas ingerindo bebida alcoólica.

Ainda que o dano moral decorrente da perda de um ente querido seja presumido em regra, é necessário, para sua reparação, que reste configurado o ato ilícito ensejador do evento danoso, o que não se verificou no presente caso.

É verdade que a absolvição criminal do apelado não impede a responsabilização civil, nos termos do art. 935 do Código Civil, no entanto, a responsabilidade subjetiva exigida para os casos de acidente de trânsito pressupõe demonstração inequívoca da culpa do agente — o que também não se observa.

Portanto, ausente a comprovação de conduta culposa do réu e presente a culpa exclusiva da vítima, correta a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025